Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000263-66.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), ALBERTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 655.489.491-87 (PACIENTE), Autoridade Judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Colider, Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), ALBERTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 655.489.491-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS LOURENCO - CPF: 365.926.921-20 (VÍTIMA), JOSE MARIA ALMEIDA PEREIRA - CPF: 453.491.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), JOSE VINERINO DE ALMEIDA - CPF: 459.399.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JAISSON PITER DOS SANTOS DOMINGUES (TERCEIRO INTERESSADO), JAISSON PITER DOS SANTOS DOMINGUES - CPF: 027.363.501-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO

–

PRISÃO
PREVENTIVA – 1.

ALEGADO
EXCESSO DE PRAZO
–
PACIENTE PRONUNCIADO

–

SÚMULAS 21 E 52 DO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA

–
2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA

DECISÃO QUE DE
CRETOU E DAQUELA QUE MANTEVE A
PRISÃO PREVENTIVA

DO PACIENTE
– IN
ACOLHIMENTO

–

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

–

PACIENTE QUE TEM
EXTENSA FICHA CRIMINAL –
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
, EM TESE, PRATICADO PELO
PACIENTE
QUE ESTÁ
FORAGIDO

– 3.
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO –
– PRESCINDIBILIDADE DA OITIVA
–

PREJUÍZO NÃO COMPROVADO
–

NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS
–

4
.
PED
IDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
"Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"
, conforme
preconiza a

S
úmula
n.
21 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

2.
Na espécie, tem-se por

fundamentada a
decisão
que

decreto
u

a
prisão preventiva
do paciente
, eis que se louvou
na
sua
extensa ficha criminal e na gravidade concreta do delito
,
supostamente, praticado por ele consistente na

contratação de
pistoleiro para ceifar a vida da vítima,
o que foi tentado por
duas vezes
,
a revelar a
presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313 do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, sendo
insuficiente
, portanto,
a aplicação de medidas cautelares alternativas
elencadas no art. 319
do
referido Codex.

3
.

O
não comparecimento do
paciente

na
audiência de oitiva de testemunhas não enseja, por si só, nulidade do ato,
uma vez que é
necessária
sua
arguição no momento oportuno e a comprovação do prejuízo
sofrido em sua defesa
, em consonância com o princípio
pas
de
nullite

sans

grief
, ainda mais
que ele

está
foragido
, não pode
ndo
se utilizar
desse
artifício
para
obter benefício ilícito,
como
sói ser o
de
continuar se furtando ao cumprimento da prisão preventiva, sob pena de
violar

o
princípio de que ninguém pode ser beneficiar da própria torpeza (
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
).

4
.
Ped
idos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Pauly
Ramiro Ferrari
Dorado
, em favor de
Alberto Pereira de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder-MT.

Colhe-se desta impetração que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 7 de junho de 2021, por força da decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000883-85.2021.8.11.0009, em razão da suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de meio que possa resultar em perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

Sustenta o impetrante que a autoridade
judiciária
acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, el
encados no art. 312, do Código de Processo Penal, faltando, portanto, justa causa para
a prolação dos referidos editos judiciais
.

Aduz que há excesso de prazo na tramitação do
processo
, porquanto a denúncia foi recebida em 11 de abril de 2021 e a resposta à acusação foi apresentada em 15 de abril do mesmo ano e até a presente data não foi prolatada sentença; destacando, outrossim, que o paciente
se encontra
foragido com prisão decretada há mais de nove meses, o que extrapola o limite da razoabilidade.

Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tem residência fixa, ocupação lícita, sendo suficiente, na
espécie
, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Além disso, alega
que
teve o seu direito de defesa cerceado, uma vez que não foi ouvid
o na audiência de instrução.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de contramandado de prisão em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi
in
deferido
,
por intermédio das razões encontradiças no
ID

114654473
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê
no ID
115136492
e seguintes
, no qual fez um resumo da tramitação
do
processo
em
debate
, bem
como apresentou documentos.

N
esta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça,
forte no parecer
constante do

ID
115362963
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No
que diz respeito ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo

para
a prolação d
a
sentença
de pronúncia
, é imperioso reconhecer que não ficou claramente demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse,
que acaso denotasse
a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem.

Além do mais, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrad
o
no sistema informatizado deste
Tribunal
de Justiça
, bem como pelas informações
remetidas pela
autoridade
judiciária
coatora
, pôde-se constatar
que a sentença de pronúncia foi
exarada
no dia
19 de janeiro deste ano
, incidindo,
portanto,
na hipótese,
o
entendimento

contido nas
Súmula
s
n. 52
e 21
do Superior Tribunal de Justiça,

preconizando a primeira que:

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

E
a
ssentado a
segunda que
:

P
ronunciadooréu, fica superada a alegação
de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.

Noutro
prisma
, no que diz respeito
à ausência de fundamentação
da
decis
ão
que
decret
ou e
daquela que
manteve
a prisão preventiva d
o
paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação
dos referidos éditos judiciais
, impõe-se ressaltar que essas teses
já foram analisadas
e
julgadas por este órgão revisor.
Logo
,
não havendo nenhum fato novo
nesta impetração
,
mais uma vez,
deve ser registrado que
não assiste razão ao impetrante
eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da custódia cautelar
do favorecido
:
a
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta do delito,
em tese, por ele praticado,
bem como para
evitar
sua

reiteração delitiva.

Realmente, ao
julgar o
Habeas Corpus

n.
1013384-98.2021.8.11.0000
, deste mesmo caso
,
ficou consignado

naquela oportunidade
que a decis
ão
que decretou e
aquela
que
manteve a prisão preventiva do paciente estão devidamente fundamentada
s
, conforme se infere
destes
trecho
s

do acórdão:

[
...
]

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que a vítima Antônio Carlos Lourenço teria sido o responsável pela morte do filho do corréu José Maria Almeida Pereira, que, por sua vez, movido pela vingança, encomendou em duas oportunidades a morte de Antônio Carlos, contando com a participação do paciente, que intermediou a contratação do executor do crime.

Diante da gravidade desse contexto fático, segundo o qual, em duas oportunidades foi tentada a morte da vítima e os indicativos de que o paciente e seus comparsas ainda perseguiam esse intento, aliado ao histórico criminal de Alberto, o juízo de primeiro grau entendeu necessária à segregação cautelar objurgada com escopo de garantir a ordem pública.

Sendo assim, se o paciente for solto, terá os mesmos estímulos para continuar a praticar delitos contra a vida da vítima, pois se trata de pessoa que demonstra inquestionável propensão à prática de delitos da mais alta gravidade, razão pela qual é imperioso reconhecer a existência do periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal
...

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o fumus
comissi
delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, outrossim, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Por conta disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por conseguinte, tendo em vista que o
paciente é contumaz na prática delitiva
–

porque
já respondeu e

responde a outras ações
penais
–
e
,

também por
que

está
foragido até a presen
t e data, impende-se reconhecer que el e
, aparentemente,

não vem se adaptando ao convívio em sociedade
, tampouco que pretende contribuir com o
trâmite processual
.
Diante disso,
resta
plenamente

justifica
da a decretação e a manutenção
da sua
custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria,
bem
assim

do risco à ordem pública, consubstanciado nos maus antecedentes do acusado,
firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art.

312 do Código de Processo Penal, devendo o Julgador consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

2. A decretação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada para assegurar a aplicação da lei penal, pois foi informado que "o investigado, deixou sua residência por temer a presença dos policiais", "sem manter qualquer contato e permanecendo foragido até o momento".

3. Também se justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva
, pois o Agravante estava em liberdade provisória em outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas quando encontrada quantidade de drogas em sua residência, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em inquérito que apura a prática de duplo homicídio.

4. No caso, o risco concreto de reiteração delitiva demonstra serem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 705.990/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021)

Destacamos

Por sua vez, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento acerca do tema ao
assentar
que:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

E s
obre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci,
doutrina
que:

[...]

Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto a
o
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais,
é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória d
o
paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
.

Noutro viés,

no que diz respeito ao
alegado
cerceamento de de
fesa
,
porquanto o paciente
não foi ouvido na audiência de instrução,

é mister ressaltar que, igualmente, essa tese
não merece acolhimento, pois
, como dito linhas volvidas, ele está foragido. E,
como é sabido, não é permitido que o foragido particip
e
de qualquer ato processual sem que antes seja cumprida a ordem de prisão
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. NULIDADE. PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. RÉU FORAGIDO. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. PRINCÍPIO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O exercício do jus puniendi por parte do Estado deve ser pautado pela observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

2.
O direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências
.
Entretanto, não se trata de um direito absoluto, sendo legítima a restrição, quando houver fundado motivo
.

3.
Neste caso, a pretexto de garantir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, busca-se, em verdade, permitir que o réu - cuja prisão preventiva foi decretada em junho de 2020 e ainda está pendente de cumprimento - permaneça foragido e, ainda assim, participe da audiência, o que viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações jurídico-processuais e traduz violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
).

4.
Recurso ordinário não
provido.(
RHC 148.983/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/
2021,DJe
16/08/2021)
Destacamos

Registre-se, ainda nesse diapasão, que a

possibilidade
de

realização
de audiência
sem a presença do
réu
não é estranha à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
que entende que
o direito de presença aos atos processuais não é indisponível e irrenunciável,
isso significando dizer que o
não comparecimento do
paciente

na
audiência de oitiva de testemunhas não enseja, por si só,
a
nulidade do ato, sendo necessária a arguição no momento oportuno e a comprovação do prejuízo
à sua defesa
, em consonância com o princípio
pas
de
nullite

sans

grief
.

No
entanto,
não se pode perder de vista que o

vício alegado
pelo impetrante
oculta a
real
intenção de permitir que o
paciente
continue a se esquivar do cumprimento da prisão preventiva decretada em seu desfavor
.

Destarte, está
evidente que
,
a pretexto de garantir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, busca-se, em verdade, permitir que
ele
permaneça foragido e, ainda assim, particip
e
da
s
audiência
s realizadas no processo ao qual responde
.

Como se sabe,
u
m dos principais pilares do ordenamento jurídico é o da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais,
motivo pelo qual
não
é
lícito à parte argumentar em favor do reconhecimento de um vício para obter benefício ilícito, que,
no caso destes autos,
consubstancia-se
na possiblidade de o
paciente
continuar se furtando ao cumprimento da prisão preventiva, sob pena de violação ao princípio
, segundo o qual
ninguém pode se beneficiar
da
própria torpeza
.

Por derradeiro,
sem embargo de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade,
consoante p
ode ser visto
d
o Enunciado n. 43
, editado pela
Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
deste Tribunal de Justiça
vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
Além do mais,
t
ratando-se de paciente, com envolvimento em
outras
infrações penais, não se pode concluir que
tenha
predicados pessoais favoráveis, mas justamente ao revés, o que, aliado à menor cognição desta ação
mandamental
, não viabiliza a concessão da
sua
liberdade.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Alberto Pereira de Souza

e, por consequência,

denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022